Tribunal: TJMT
Processo: 1040114-81.2025.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040114-81.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (EMBARGANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), AGRICOLA MARIA DA COSTA - CPF: 353.852.511-00 (EMBARGADO), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO E REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. DANO MORAL FUNDAMENTADO NA REITERAÇÃO DE DESCONTOS EM VERBA ALIMENTAR. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de 57 descontos indevidos em benefício previdenciário. O embargante sustenta omissão quanto à ausência de prova de lesão concreta e requer o afastamento da condenação com efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão padece de vício de integração por não ter enfrentado os argumentos sobre a ausência de dano moral presumido; (ii) saber se a via dos aclaratórios é adequada para a rediscussão do mérito e a reforma da convicção do Colegiado; e (iii) analisar a viabilidade do prequestionamento numérico de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. A inexistência de omissão configura-se quando o julgado enfrenta analiticamente o núcleo da controvérsia, fundamentando a responsabilidade civil na gravidade da falha na prestação do serviço e no impacto de sucessivas subtrações sobre verba de natureza alimentar.

4. O dever constitucional de fundamentação exige que o julgador exponha as razões de seu convencimento de forma lógica, prescindindo da refutação individualizada de todos os argumentos periféricos que não possuem aptidão para infirmar a conclusão central do julgado.

5. Revela-se incabível a utilização de aclaratórios com o escopo de instaurar nova discussão sobre matéria já apreciada, revelando-se a pretensão do embargante como mero inconformismo diante de resultado desfavorável aos seus interesses.

6. O prequestionamento para fins de acesso às instâncias extraordinárias aperfeiçoa-se com o efetivo debate das teses jurídicas e dos fatos correlatos, sendo desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado pela parte.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando a fundamentação do acórdão aborda de modo suficiente as razões da convicção do Colegiado. 2. A reiteração sucessiva de descontos indevidos em verba alimentar justifica a lesão extrapatrimonial, não havendo omissão por simples divergência na valoração da gravidade do dano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 1040114-81.2025.8.11.0041, em que figura como apelante/apelada
AGRICOLA MARIA DA COSTA
.

O acórdão embargado negou provimento ao recurso da autora e deu parcial provimento ao apelo do banco rréu, exclusivamente para adequar a forma de restituição do indébito à modulação do Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça e ajustar os consectários legais ao regime da Lei n. 14.905/2024. No que tange à indenização por danos morais, o Colegiado manteve a condenação no valor de R$ 8.000,00, fundamentando que a reiteração de 57 descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento.

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de omissão quanto à ausência de comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial. Sustenta que o dano moral não pode ser presumido e que o valor irrisório de cada parcela (R$ 33,76) frente ao benefício total não justifica a reparação moral. Prequestiona dispositivos legais e requer o acolhimento do recurso com efeitos infringentes para afastar a condenação.

Em contrarrazões, a embargada afirma que a decisão é clara e que o embargante busca apenas o reexame da matéria já decidida, motivo pelo qual pede a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega omissão quanto aos pressupostos da responsabilidade civil, sustentando a necessidade de prova de dano moral concreto.

Em que pese a argumentação do banco réu, entendo que os embargos não comportam acolhimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme a disciplina do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, ao inconformismo da parte com o resultado do julgamento ou à tentativa de rediscutir o mérito da causa sob nova ótica.

O embargante afirma que o acórdão foi omisso ao manter a indenização por danos morais sem a demonstração de lesão aos direitos da personalidade. Contudo, da análise do julgado, verifica-se que a questão foi enfrentada de maneira exaustiva no item 4.4 da fundamentação.

O acórdão explicitou que a condenação não se fundou em presunção abstrata, mas nas peculiaridades do caso concreto, notadamente a quantidade de descontos (57 vezes), a duração da cobrança indevida e a natureza alimentar da verba atingida. O julgado considerou que tal cenário revela abalo que excede o mero dissabor cotidiano e compromete a dignidade do consumidor.

Nesse contexto, entendo que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que fundamente a decisão de forma clara e suficiente para a resolução da controvérsia. (STJ - EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022)

Friso que o inconformismo quanto ao valor da parcela ou à interpretação do Colegiado sobre a gravidade da lesão configura mero inconformismo com a conclusão adotada. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante ou para rediscutir matéria já decidida. (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022)

Por fim, quanto ao prequestionamento, é desnecessária a citação numérica de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados, uma vez que a matéria foi efetivamente apreciada e decidida por esta Câmara. (STJ - EDcl no RMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/04/2006, DJ 08/05/2006)

Assim, ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026